Tribunal: TJMT
Processo: 1004330-73.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004330-73.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), CLEOMAR NUNES DO AMARAL - CPF: 014.676.021-24 (APELADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), GISELE STELLA - CPF: 310.497.578-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS E MULTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INCIDÊNCIA DO CDC – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Pedido Tutela de Urgência em Sede de Liminar Inaudita Altera Pars e Indenização por Danos Morais

ajuizada por
CLEOMAR NUNES DO AMARAL
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou rescindido o contrato, e condenou as Apelantes à devolução dos valores pagos pelo Apelado ,no importe de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido.

Por fim, o Julgador de primeiro grau c
ondenou as Recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte Recorrida a título de compensação por danos morais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, as Apelantes sustentam,
em síntese, que o contrato respeitou todos os princípios consagrados pelo Código Civil e regeu-se por estes, porquanto inaplicável o regramento do direito do consumidor.

Aduzem que deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva, o que impossibilita desconsiderar as cláusulas contratuais.

Alegam que não houve atraso na entrega do empreendimento, a rescisão se deu por decisão imotivada do comprador e, portanto, não se cogita a devolução integral dos valores pagos, de modo que é necessária a retenção de 30% (trinta por cento) da quantia paga, a fim de compensar os gastos com administração e publicidade.

Defendem, ainda, a obrigação de o Apelado arcar o pagamento do IPTU, tributos e taxas de fruição e consumo, bem como a impossibilidade da incidência dos juros de mora a partir da citação.

Por fim, pugnam pelo afastamento da condenação em danos morais, sob o argumento de que não houve qualquer ato ilícito ou conduta culposa praticada pelas Apelantes capaz de justificar tal pleito. Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões no ID. 146708291.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelado ajuizou
Ação de Rescisão Contratual com Pedido Tutela de Urgência em Sede de Liminar Inaudita Altera Pars e Indenização por Danos Morais
em face das Apelantes, sob o argumento de que, em janeiro de 2017, firmou com estas o “
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra
” de um lote urbano localizado no “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I”, pelo valor de R$ 118.781,16 (cento e dezoito mil, setecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), com previsão de entrega para setembro de 2018; porém, até a data de propositura da demanda (14/05/2019), o empreendimento não havia sido entregue.

Assim, o Autor/Apelado pretendeu a resolução do contrato, a restituição integral dos valores pagos no montante de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos), a declaração de nulidade de cláusula contratual que impeça a restituição imediata e integral de tal valor, a condenação das Requeridas/Apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As Apelantes/Requeridas apresentaram contestação, na qual alegaram, em síntese, que não houve o atraso na conclusão da obra, uma vez que o prazo máximo para a entrega do empreendimento era de 48 (quarenta e oito) meses, conforme Lei n.º 6.766/1979.

Aduziram que não se opuseram e não se opõem a rescisão contratual pleiteada pelo Apelado, mas o contrato prevê o justo direito de as Recorrentes reterem o percentual de 30% (trinta por cento) do valor pago e demais despesas inerentes ao imóvel, por inadimplemento de parcelas por parte do comprador.

Sustentaram, ainda, que na hipótese de rescisão deverá ser determinada a retenção ou responsabilização do adquirente em relação aos valores devidos de IPTU, condomínio ou taxas associativas, taxas de consumo, ITBI e emolumentos cartorários, além da retenção de parte dos valores pagos de fruição pela posse do imóvel. Ao final, alegaram inexistência de conduta ilícita, e que não há falar em indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar as Apelantes a devolverem o total quitado pelo Apelado, no importe de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos), acrescido das correções.

Por fim, o Julgador de primeiro grau c
ondenou as Recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que ensejou a interposição deste recurso.

De início, é importante ressaltar que, ao contrário do alegado pelas Apelantes, o entendimento jurisprudencial atual é no sentido de aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Logo, a resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO EXPRESSA DA VENDEDORA – MULTA CONTRATUAL – ESTIPULADA EM FAVOR DOS COMPRADORES - DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Conforme enunciado da sumula n. 543 do STJ ‘na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’.

Segundo esposado pelo STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado. No caso, há expressa menção no contrato de que o pagamento é ônus da vendedora.

É devida a multa expressamente prevista no contrato quando comprovada a culpa da vendedora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC
. (TJMT 10170490420188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022).

Desse modo, se mostra acertada a sentença que entendeu que as normas do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao caso em detrimento da Lei n.º 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano.

Do mesmo modo, tratando-se de relação jurídica submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor e havendo questionamento acerca da abusividade de cláusula contratual, o princípio
pacta sunt servanda
deve ser mitigado, de forma a permitir a análise do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Quanto ao mérito, as partes celebraram, em 20/01/2017, “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra”, referente ao imóvel no “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I”, unidade autônoma n.º 11, da Quadra n.º 07, localizado na Rodovia Mário Andreazza s/nº, Chácara Guarita, Bairro Jardim Imperial, Várzea Grande/MT, pelo preço de R$ 118.781,16 (cento e dezoito mil, setecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), a ser pago mediante sinal de entrada, parcelas mensais e financiamento bancário. (ID 146710237 e 146710238).

Verifica-se do contrato pactuado, especialmente na cláusula 1.6 das Normas Gerais da avença (ID. 146710239 - pág. 03), que a VENDEDORA prometeu entregar o empreendimento em setembro de 2018, e resguardou a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término do prazo:

O imóvel não foi entregue na data aprazada, tampouco no período de tolerância. Pelo que se extrai dos autos, não foram realizadas as obras de infraestrutura no empreendimento, tais como a colocação de energia elétrica e água, o que ficou evidenciado por meio dos documentos probatórios.

Desse modo, incluindo os 180 dias, o imóvel deveria ter sido entregue no máximo em 03/2019, o que não ocorreu até a propositura da Ação em 14/05/2019.

Assim, com a inversão do ônus probatório, incumbia às Apelantes mostrar que nesse intervalo a unidade estava apta a ser utilizada, e não o fizeram. Logo, é evidente o inadimplemento contratual das Recorrentes.

Quanto ao direito de retenção, o STJ já decidiu que, na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Verbete 543 da Súmula do STJ).

Em relação às despesas de IPTU, tarifas, taxas associativas e taxa de ocupação mensal, se o Apelado não estava na posse do imóvel, não tem obrigação de arcar com tais despesas, e sim a Construtora, já que não entregou as chaves na data combinada.

No que diz respeito ao dano moral, as frustrações pelo não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Acerca do tema, colaciono julgados desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS PARTES CONFIGURADA – JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS O PRAZO DA ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO.

Configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, quando demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ.

É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).

A ilegalidade do ato impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização
. (RAC n. 1001588-26.2017.8.11.0041, julgado em 02/06/2021, DJe de 10/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação. Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. O descumprimento contratual enseja para o adquirente a impossibilidade de uso do bem após o decurso do prazo previsto para a conclusão da obra e gera o dever de indenizar. Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação
. (TJMT 1004368512020811000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022).

Firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória representa para a vítima satisfação capaz de amenizar, de alguma forma, o sofrimento experimentado, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
A indenização não deve ser
“nem

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, em especial o atraso na conclusão da obra superior a um ano, a condição social dos litigantes (engenheiro agrônomo e Construtoras),
neste caso
, concluo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não está desproporcional, desarrazoado, ou excessivo a ponto de merecer redução.

Em casos semelhantes, envolvendo o mesmo empreendimento, esta Corte assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS E MULTA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC)– DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual. Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ). O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal até a efetiva entrega. As frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
(TJMT 10072770320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação. Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. O descumprimento contratual enseja para o adquirente a impossibilidade de uso do bem após o decurso do prazo previsto para a conclusão da obra e gera o dever de indenizar. Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação
. (TJMT 10043685120208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022).

Por fim, q
uanto ao termo inicial dos juros moratórios, de fato, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 – é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ocorre que o referido entendimento não se aplica a este caso, porquanto não houve, na espécie, rescisão imotivada por parte do promitente comprador, mas sim das vendedoras Apelantes.

Dessa maneira, a sentença, na parte que fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Em atenção à orientação jurisprudencial do STJ, tendo em vista o desprovimento integral do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023